Tribunal: TCU
Processo: 006.513/1997-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes recursos de revisão interpostos pelo espólio de Samuel Alves Julião, por Veronica Nascimento Julião e por Dinamerica Nascimento Julião contra o Acórdão 1428/2005-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos recorrentes e de outros responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado em tomada de contas especial instaurada pelo então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), motivada por danos em virtude da paralisação das obras de restauração da rodovia BR 242/BA, objeto do Contrato PG-13/93-00, de 29/4/1993, e seus aditivos. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 596, 597 e 598) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 602), pelo não conhecimento dos recursos; considerando que os recursos foram interpostos em 23/9/2022 (peça 584, 585 e 587), sendo, portanto, intempestivos, adotando-se, para efeito de contagem de prazo, a data de publicação do acórdão que julgou o último recurso com efeito suspensivo, a saber, Acórdão 2145/2012-TCU-Plenário (peça 125), mediante o qual foram apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2190/2006-TCU-Plenário , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1428/2005-TCU-Plenário ; considerando que o Tribunal já determinou "à unidade instrutora de origem que adote as medidas necessárias à cobrança executiva (Cbex) dos débitos, porquanto, muito embora inexista recurso com efeito suspensivo, até o momento não consta dos autos informação de autuação de Cbex" (item 1.8 do Acórdão 1286/2017-TCU-Plenário ); considerando que o item 1.7.1.2 do Acórdão 2819/2018-TCU-Plenário reiterou a determinação para que a unidade instrutora "constitua, se já não tiver feito, processos de cobrança executiva do débito de que trata o item 9.1 do Acórdão 1428/2005-TCU-Plenário "; considerando que tal providência, pelo que consta dos autos, ainda não foi implementada, inobstante o fato de que a interposição de recursos após o trânsito em julgado não interfere na eficácia da decisão condenatória e, portanto, não impede a cobrança judicial da dívida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, inc. IV, e 288 do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos recursos de revisão interpostos pelo espólio de Samuel Alves Julião, por Veronica Nascimento Julião e por Dinamerica Nascimento Julião, por serem intempestivos; b) comunicar esta deliberação aos recorrentes; c) expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.513/1997-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: espólio de Samuel Alves Julião; Veronica Nascimento Julião (CPF XXX.536.405-XX) e Dinamerica Nascimento Julião (CPF XXX.536.585-XX). 1.2. Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em Liquidação). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Eloi Soares (OAB-DF 1586-A). 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à unidade instrutora de origem que adote, com a urgência necessária, as medidas pertinentes à cobrança executiva das dívidas, conforme determinado pelos itens 1.8 do Acórdão 1286/2017-TCU-Plenário e 1.7.1.2 do Acórdão 2819/2018-TCU-Plenário .